Tribunal: TJSP
Processo: 2108597-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar que a operadora custeie integralmente os tratamentos prescritos para o quadro de transtorno do espectro autista – Superveniente prolação de sentença – Perda do objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.